Tribunal: TJDFT
Processo: 0704272-19.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. CORREÇÃO DE LIPODISTROFIA BRAQUIAL. NATUREZA ESTÉTICA OU REPARADORA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto por beneficiária de plano de saúde contra decisão pela qual indeferida tutela de urgência destinada a compelir a operadora a custear procedimento cirúrgico indicado como correção de lipodistrofia em braços e coxas (código 30101190), após perda ponderal decorrente de cirurgia bariátrica. 1.1. A operadora reconhece cobertura para todos os demais procedimentos inicialmente requeridos, limitando-se a controvérsia ao item 30101190.
2. A análise do caráter reparador ou estético do procedimento exige avaliação técnica específica, usualmente dependente de perícia médica, conforme orientação consolidada no Tema 1069 do STJ, o qual diferencia procedimentos reparadores, de cobertura obrigatória, daqueles de finalidade estética. 2.1. Na hipótese, os relatórios apresentados referem-se a desconfortos físicos e repercussões psicológicas, porém não evidenciam urgência médica, risco iminente ou dano irreversível capazes de justificar a mitigação do contraditório.Ademais, a documentação não traz exames complementares ou elementos técnicos suficientes a demonstrar o caráter funcional da correção de lipodistrofia em braços e coxas, circunstância que demanda dilação probatória, incompatível com a concessão da tutela de urgência .
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.